Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601905-69.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Inteiro teor:
20/09/2022
Número: 0601905-69.2022.6.16.0000

Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 18/08/2022
Processo referência: 06018831120226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - 35 - PARTIDO DA MULHER
BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR - ALBERTO SETNARSKY,CARGO:
DEPUTADO FEDERAL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ALBERTO SETNARSKY (REQUERENTE)
35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO
PROVISORIA ESTADUAL - PR (REQUERENTE)
JADERSON AUGUSTO DA SILVA (ADVOGADO)
MURILO DE DEUS DERZETTE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43136
045
13/09/2022 22:38 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.205

REGISTRO DE CANDIDATURA 0601905-69.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
REQUERENTE: ALBERTO SETNARSKY
REQUERENTE: 35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA
ESTADUAL - PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. REGISTRO
D E C A N D I D A T U R A . D E P U T A D O
FEDERAL. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE
O B J E T O E P É R E F E R E N T E A O
PROCESSO INDICADO NA CERTIDÃO
CRIMINAL, PARA FINS ELEITORAIS, DA
JUSTIÇA ESTADUAL DE 2º GRAU.
REGISTRO INDEFERIDO.

1. Após o decurso do prazo concedido,
o requerente juntou aos autos a certidão
criminal para fins eleitorais da Justiça
Estadual de 2º grau. Contudo, não
apresentou a respectiva certidão de objeto
e pé do processo identificado.

2 . A u s ê n c i a d e a t e n d i m e n t o
do requisito disposto no art. 27, § 7º, da
Resolução TSE nº 23.609/2019.

3. Indeferimento do pedido de registro de
candidatura.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do
voto do Relator.
Num. 43136045 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/09/2022 22:38:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091322380095600000042103236
Número do documento: 22091322380095600000042103236

Curitiba, 13/09/2022

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se do requerimento de registro de candidatura de ALBERTO
SETNARSKY, para o cargo de Deputado Federal.

Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação ou notícia de
inelegibilidade.

Depois da análise inicial efetuada pela Secretaria Judiciária do TRE/PR,
foram observadas inconsistências consubstanciadas na ausência de: certidão da Justiça
Federal de 1º grau, do domicílio do candidato; certidão da Justiça Federal de 2º grau, do
domicílio do candidato e certidão da Justiça Estadual de 2º grau, do domicílio do
candidato.

Devidamente intimado, o requerente se manifestou e juntou documentos (id.
43094987).

A Secretaria Judiciária juntou informação, dando conta que subsiste a não
apresentação da certidão criminal para fins eleitorais da Justiça Estadual de 2º grau, do
domicílio do candidato.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se no sentido do indeferimento
do presente requerimento, diante da ausência de apresentação da certidão criminal para
fins eleitorais da Justiça Estadual de 2º grau, do domicílio do candidato.

A Coordenadoria Processual certificou o deferimento do DRAP nos autos nº
0601883-11.2022.6.16.0000.

Ao final, o requerente apresentou a petição de id. 43107817.

É o relatório.

VOTO

Consoante relatado, ao término da instrução processual, constata-se que o
r e q u e r e n t e d e i x o u d e i n s t r u i r o r e g i s t r o d e c a n d i d a t u r a
com documento considerado essencial pelo art. 11 da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 27 da
Resolução TSE nº 23.609/2019.

Com efeito, não obstante a regular e oportuna intimação para sanar as
Num. 43136045 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/09/2022 22:38:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091322380095600000042103236
Número do documento: 22091322380095600000042103236

omissões corretamente apontadas pela Secretaria Judiciária, persistiu a ausência de
apresentação da certidão criminal para fins eleitorais da Justiça Estadual de 2º grau, do
domicílio do candidato.

É cediço que o art. 11, § 1º, inciso VII, da Lei nº 9.504/1997, bem como o art.
27, inciso III, alínea b, da Resolução TSE nº 23.609/2019, preveem a obrigatoriedade de
apresentação desse documento, juntamente com o requerimento de registro de
candidatura (RRC). A saber:

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de
seus candidatos até as dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que
se realizarem as eleições.
§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:
(...)
VII - certidões criminais fornecidas pelos órgãos de distribuição da
Justiça Eleitoral, Federal e Estadual;

Art. 27. O formulário RRC deve ser apresentado com os seguintes
documentos anexados ao CANDex:
(...)
III - certidões criminais para fins eleitorais fornecidas (Lei nº 9.504/1997, art.
11, § 1º, VII):
b) pela Justiça Estadual de 1º e 2º graus da circunscrição na qual a
candidata ou o candidato tenha o seu domicílio eleitoral;
(grifos nossos)

Decorrido o prazo concedido, o requerente acostou a certidão criminal para
fins eleitorais da Justiça Estadual de 2º grau, do seu domicílio (id. 43107818).

Conferindo o documento apresentado, verifiquei que a certidão apresentada
é positiva; todavia o requerente não instruiu os autos com a certidão de objeto e pé
atualizada do processo indicado, tampouco com a certidão de execução criminal, se for o
caso, em desrespeito ao art. 27, § 7º, da Resolução TSE nº 23.609/2019.

Dessa forma, tão somente com os elementos constantes dos autos, resta
prejudicada a análise de eventual condenação criminal por decisão colegiada ou trânsito
em julgado, sendo insuficientes, portanto, para aferição de eventual incidência de causa
de inelegibilidade.

Outrossim, é importante destacar que o atendimento dos requisitos para o
registro de candidatura deve ser observado, indistintamente, por todos aqueles que
almejam ocupar mandato eletivo, especialmente porque as normas legais e
regulamentares de regência são editadas com bastante anterioridade às eleições, motivo
pelo qual, os candidatos possuem tempo hábil para providenciar toda a documentação
exigida.

Conclusão

Portanto, considerando que o requerente não apresentou a certidão de objeto
e pé atualizada do processo indicado na certidão criminal para fins eleitorais da Justiça
Num. 43136045 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/09/2022 22:38:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091322380095600000042103236
Número do documento: 22091322380095600000042103236

Estadual de 2º grau, não foi possível aferir se o mesmo está em pleno gozo de seus
direitos políticos, bem como se incide em causa de inelegibilidade, razão pela qual voto
no sentido de INDEFERIR o presente pedido de registro de candidatura.

Notifique-se o partido/federação/coligação para, querendo, promover a
substituição do(a) candidato(a), no prazo do § 1º do artigo 72 da Resolução TSE nº
23.609/2019, cientificando-o(a) que deve ainda observar a data limite do § 3º do mesmo
dispositivo.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS

Relator

EXTRATO DA ATA

REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0601905-69.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - REQUERENTES: ALBERTO SETNARSKY, 35 -
PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do
voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 13.09.2022.

Num. 43136045 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/09/2022 22:38:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091322380095600000042103236
Número do documento: 22091322380095600000042103236